Tribunal: STF
Processo: HC 68011
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
EMENTA: - Não cabe, fora das hipóteses taxativamente  enumeradas  no
art. 117 da Lei nº 7210-84 (Lei de Execução Penal),  a  concessão  do
benefício  de  prisão-albergue  domiciliar,  sob  o   fundamento   da
indisponibilidade de casa do albergado, ou  estabelecimento  similar.
Precedente do Tribunal Pleno: HC 68.012.